Tribunal: STJ
Processo: 0215002-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011077 - ES (2025/0215002-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAXUEL SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES031150
NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO - ES033263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em substituição ao recurso próprio, mantendo a condenação por
corpus
receptação qualificada.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na dosimetria da pena,
especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à aplicação de fração
superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na sentença condenatória,
considerando que o agravante renovou a conduta delitiva enquanto cumpria pena por
outro delito, demonstrando maior reprovabilidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da
culpabilidade quando há maior grau de reprovabilidade na conduta do réu.
6. A aplicação de fração superior a 1/6 na dosimetria da pena é permitida, desde que
fundamentada, não havendo limites mínimos e máximos estabelecidos pelo Código Penal
para circunstâncias agravantes.
7. O regime semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do agravante,
conforme entendimento consolidado na Súmula n. 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51067950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: bd65f93d-f44b-4f70-a4fd-f5a337596165

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando
fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do réu. 2. A aplicação de fração
superior a 1/6 na dosimetria da pena é permitida, desde que fundamentada. 3. O regime
semiaberto é admissível para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; art. 33, § 2o, alínea b; art. 180,
caput.
Súmula n. 269/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: bd65f93d-f44b-4f70-a4fd-f5a337596165

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011077 - ES (2025/0215002-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAXUEL SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES031150
NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO - ES033263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em substituição ao recurso próprio, mantendo a condenação por
corpus
receptação qualificada.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na dosimetria da pena,
especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à aplicação de fração
superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 2f33c202-c802-4d2f-a3fe-9dfbc1c92a12

4. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na sentença condenatória,
considerando que o agravante renovou a conduta delitiva enquanto cumpria pena por
outro delito, demonstrando maior reprovabilidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da
culpabilidade quando há maior grau de reprovabilidade na conduta do réu.
6. A aplicação de fração superior a 1/6 na dosimetria da pena é permitida, desde que
fundamentada, não havendo limites mínimos e máximos estabelecidos pelo Código Penal
para circunstâncias agravantes.
7. O regime semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do agravante,
conforme entendimento consolidado na Súmula n. 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando
fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do réu. 2. A aplicação de fração
superior a 1/6 na dosimetria da pena é permitida, desde que fundamentada. 3. O regime
semiaberto é admissível para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; art. 33, § 2o, alínea b; art. 180,
caput.
Súmula n. 269/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAXUEL SANTOS contra
decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, mantendo a condenação do paciente por receptação
qualificada.
O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.
180,
, do Código Penal. A sentença transitou em julgado em 08 de fevereiro de
caput
2024, após renúncia expressa ao prazo recursal pelas partes (fl. 368).
Documento eletrônico VDA50684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 2f33c202-c802-4d2f-a3fe-9dfbc1c92a12

Nas razões do agravo regimental (fls. 391-401), a defesa sustenta que a
dosimetria da pena encontra-se maculada por flagrante ilegalidade, o que justificaria o
uso excepcional do
substitutivo.
habeas corpus
Alega que a culpabilidade foi indevidamente valorada na primeira fase da
dosimetria, sem elementos concretos que justifiquem maior reprovabilidade da conduta.
Requer, ao final, a concessão da ordem de ofício para redimensionar a pena e readequar o
regime inicial para aberto.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada (fl. 390).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignei na decisão agravada, é pacífico o entendimento de que
não se admite
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em
habeas corpus
que, à vista de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem.
A propósito:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
REEXAME
DE
VETORIAIS
DA
CULPABILIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
I - Agravo regimental interposto por Leandro
Dias Lima contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus, em razão de sua impetração como
substitutivo de revisão criminal. O paciente foi condenado
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Filadélfia pelo crime
de homicídio qualificado, com pena inicial de 10 anos de
reclusão, posteriormente redimensionada pelo Tribunal de
Justiça para 11 anos, 7 meses e 8 dias. No habeas corpus,
buscava-se a neutralização das vetoriais da culpabilidade e
das circunstâncias do delito.
II- O habeas corpus não é conhecido quando
utilizado em substituição à revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 2f33c202-c802-4d2f-a3fe-9dfbc1c92a12

III - Não há ilegalidade flagrante na valoração
negativa da culpabilidade, visto que a violência exacerbada,
praticada contra uma vítima desconhecida, na frente de
diversas pessoas, caracteriza dolo de alta intensidade,
superior ao inerente ao tipo penal de homicídio qualificado.
IV - A defesa não submeteu a análise da vetorial
circunstâncias do crime ao Tribunal de Apelação,
inviabilizando a apreciação do tema pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 923.673/TO, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
10/9/2024
DJe de
.)
17/9/2024

No caso, o agravante reitera a tese de ilegalidade da dosimetria da pena,
especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à aplicação de fração
superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria. Examino detidamente os argumentos
apresentados.
Quanto à valoração da culpabilidade, verifico que a sentença condenatória
fundamentou adequadamente a exasperação, conforme se extrai do seguinte trecho (fls.
126-134): "A culpabilidade do réu é acentuada, pois renovou a conduta delitiva enquanto
cumpria pena por outro delito, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta."
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo
de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do
réu. No caso concreto, o fato de o agravante ter voltado a delinquir enquanto cumpria
pena por outro crime demonstra, sim, maior grau de reprovabilidade, justificando a
valoração negativa dessa circunstância judicial.
Registro que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar
improcedente a revisão criminal proposta pelo ora agravante, manteve a valoração
negativa da culpabilidade (fls. 286-298).
Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu
parecer (fls. 372-378), a reincidência do agravante justifica tanto a exasperação da pena
quanto a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea , do Código
b
Penal. Não há falar em desproporcionalidade ou ilegalidade na aplicação da agravante da
Documento eletrônico VDA50684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 2f33c202-c802-4d2f-a3fe-9dfbc1c92a12

reincidência acima do patamar de 1/6, pois o Código Penal não estabelece limites
mínimos e máximos de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias
agravantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros
razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Como regra, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não
admitem
para rediscutir a dosimetria da pena aplicada na sentença.
habeas corpus
Excepcionalmente, admite-se rever a pena aplicada se houver ilegalidade manifesta e
desde que não seja necessária a rediscussão de provas. No presente caso, não vislumbro
qualquer ilegalidade flagrante na dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias.
O reexame da dosimetria da pena em sede de
somente é
habeas corpus
possível quando evidenciada flagrante ilegalidade e não demandar análise do conjunto
probatório. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente
objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em
grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias,
nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, observo que o regime
semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do agravante, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais."
Registro, ainda, que a guia de execução acostada aos autos (fls. 13-14)
demonstra que o agravante possui condenações anteriores por furto e porte ilegal de
arma, com pena total de 8 anos, 2 meses e 18 dias, confirmando sua reincidência e
justificando plenamente a dosimetria aplicada.
Por fim, ressalto que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz
de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Limitou-se a reiterar as mesmas
alegações já examinadas, sem demonstrar a existência de flagrante ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.
Verifico que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e
dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado
pela via do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 2f33c202-c802-4d2f-a3fe-9dfbc1c92a12

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.077 / ES
Número Registro: 2025/0215002-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00066106020218080030 00153672820128080040 00459014652109007021013 153672820128080040
459014652109007021013 50173281920248080000 66106020218080030
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI
ADVOGADOS : JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES031150
NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO - ES033263
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: MAXUEL SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAXUEL SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES014663
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES017404
LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES031150
NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO - ES033263
Documento eletrônico VDA51032373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 1fdd8dd9-41e1-43a2-8abe-10660c3d1349

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 1fdd8dd9-41e1-43a2-8abe-10660c3d1349